Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-33.2023.8.11.0050
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000337-33.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JULIANA AMANCIO DA SILVA - CPF: 122.333.224-10 (RECORRIDO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
COM RESTRITIVO POSTERIOR.
TERMO INICIAL. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ILICITO
EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor indisponibilizado (R$ 646,08), a indenização arbitrada na sentença em
R$ 7.000,00
é excessiva e deve ser reduzida para
R$ 6.000,00
.

3. O ter
mo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000337-33.2023.8.11.0050

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
JULIANA AMANCIO DA SILVA

RELATÓRIO:

JULIANA AMANCIO DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no
ID 181728386/PJe2.
Concluiu que: é procedente o pedido inicial e: a) declarou a inexistência do (s) débito (s) sub judice; b) determinou que o requerido forneça no e-mail da autora o boleto discutido nos autos referente ao acordo firmado entre as partes (mês de outubro) e demais pendentes, se houver, até o dia 13 (treze) de cada mês; c) condenou a parte Reclamada em danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A parte
reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 181728388/PJe2.
Sustentou que: a) o recorrente agiu no exercício regular do direito; b) a indenização por danos morais em R$ 7 .000,00 (sete mil reais), é quantia desproporcional diante das provas de convencimento que foram produzidas. c) os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento. Ao final, requereu a reforma integral da decisão ou subsidiariamente reduzir o quantum indenizatório.

A par
te reclamante apresentou contrarrazões no ID 181728392/PJe2.
Argumentou que: a) o recorrente não trouxe aos autos quaisquer documentos comprobatórios de que o
débito
em aberto é devido; b) valor fixado a título de danos morais está em um patamar proporcional e razoável. Ao final, requereu seja negado provimento ao do Recorrente, mantendo a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de
débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da
dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos
autos, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida,
a existência de outros restritivos posteriores (ID 181728365/PJe2) não enseja a aplicação da Súmula no 385/STJ,masinfluencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido
.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula no 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 646,08) e a existência de 1
restritivo posterior, entendo que o valor de
R$ 7.000,00 é excessivo para a reparação do dano moral e merece ser reduzida para R$ 6.000,00.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lh
e parcial provimento,
tão somentepara:
minorar
o valor arbitrado a título de dano moral.

Nos termos do artigo 55 da Lei no
9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cientifico

as partes de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de Agravo Interno ou Embargos de Declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos
arts
. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015 (REsp no 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
/STJ no 3289 de 14/12/2021).

Transitada em julgado,
baixem
os autos à origem.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023